Tribunal: STF
Processo: ARE 1542849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DIREITO À PROMOÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação ordinária proposta por servidor público municipal, sob o fundamento de prescrição do fundo de direito. Na ação, o apelante pleiteava sua promoção funcional de Técnico Municipal Nível Médio VII para Nível VIII, referente ao período de 2008 a 2011, além do pagamento das diferenças retroativas e indenização por danos morais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é aplicável a prescrição do fundo de direito ou apenas das prestações anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, em razão da omissão administrativa na promoção do servidor; (ii) apurar se o apelante preenche os requisitos legais para a promoção funcional e o pagamento das diferenças retroativas, bem como se é devida a indenização por danos morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prescrição do fundo de direito não se aplica às relações de trato sucessivo, como no caso de promoção funcional de servidor público, incidindo apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.



    4. De acordo com o art. 1.013, § 4º, do CPC, o tribunal pode julgar diretamente o mérito ao reformar sentença que reconheça a prescrição, quando não houver necessidade de nova instrução probatória, como no caso em análise.



    5. A promoção funcional é ato restrito, condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos definidos pela Lei Municipal nº 4.616/2006, entre eles: cumprimento de estágio probatório, interstício mínimo de três anos e avaliação de desempenho com média mínima de 70%. O apelante declarou cumprir tais requisitos, sendo inadmissível que a omissão da Administração em realizar as avaliações impeça o exercício do seu direito.



    6. A ausência de previsão orçamentária ou os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não são justificativas válidas para descumprir direitos subjetivos dos servidores públicos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.



    7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o inadimplemento de obrigações pela Administração Pública configura, no caso concreto, mero dissabor, sem elementos que demonstrem violação à honra ou dignidade do servidor, sendo indevida a indenização por danos morais.



    8. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC, conforme os períodos correspondentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    1. Nas relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.



    2. A omissão da Administração Pública em realizar avaliações de desempenho não pode prejudicar o direito do servidor à promoção funcional, sendo tal inércia incompatível com os princípios constitucionais de legalidade e eficiência administrativa.



    3. A ausência de previsão orçamentária ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não exoneram o ente público de cumprir direitos subjetivos legalmente garantidos aos servidores.



    4. O inadimplemento de obrigações financeiras por parte da Administração Pública, por si só, não caracteriza danos morais, salvo demonstração clara de ofensa à honra ou à imagem do servidor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente